Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002749-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Caução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.465.862/0001-15 (AGRAVADO), WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO-LIMITE – OMISSÃO - NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O objetivo da multa é incentivar o cumprimento da obrigação específica fixada pelo Juiz e deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Na hipótese, a multa diária aplicada pelo Juiz singular deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Se o Juiz não fixou limite máximo para a cominação, o recurso comporta acolhida neste ponto para estipular o teto em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002749-24.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
n.o 100620-98.2022.8.11.0015 proposta pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO,
determinou a transferência da integralidade do saldo existente nas contas bancárias de n.o 17673-7 e 60009-1, da agência n.o 0234-8, para a conta n.o 15589-6, da agência 4270-6, do Banco do Brasil S.A., ambas de titularidade da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o Banco Agravante aduz que a decisão deve ser anulada, ao argumento de que o Juiz singular deixou de fixar um limite à multa sem qualquer fundamentação.

Assevera que, além de o Juiz de primeiro grau não ter estabelecido teto às
astreintes
, estipulou valor desproporcional à obrigação imposta.

Com esses argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia a fixação de limite à multa e a sua redução.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 118842455).

Contrarrazões no ID. 121420982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em face do Agravante Banco Bradesco S/A objetivando, liminarmente, que o montante depositado em suas contas bancárias no 17673-7 e 60009-1 fosse transferido para outra conta de sua titularidade existente perante outra Instituição Financeira.

O Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência para que o Banco Agravante promovesse a transferência do valor depositado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

As
astreintes
constitui espécie de multa processual que tem a finalidade compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação específica determinada pelo Juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa e com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a transferência dos valores depositados em uma conta bancária para outra conta de titularidade do Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados. Convém mencionar que as
astreintes
somente serão aplicadas em caso de descumprimento do ato judicial.

No que tange à limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, neste ponto, a decisão invectivada comporta complementação com a finalidade de obstar eventual locupletamento ilícito.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), confirmando a decisão liminar proferida neste Instrumental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE – NECESSIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. É cabível o arbitramento da pena de multa para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC. O objetivo principal da aplicação da multa é coagir a parte a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser esta arbitrada em valor suficiente para tal. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada em valor razoável e proporcional, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da parte, deve ser mantida. Revela-se plausível a fixação de um limite máximo para a multa por descumprimento, de modo que ela possa enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG – AI: 10000205919970001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/04/2021, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021).

Com tais considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso apenas para limitar o valor das
astreintes
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022